Tribunal: TJPA
Processo: 0806295-19.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806295-19.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDSON HUGOR MORAES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0806295-19.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
DIEGO ADRIANO DE ARAUJO FREIRES – OAB/PA 30.959

PACIENTE:
EDSON HUGOR MORAES DA SILVA – CPF 038.972.922-11

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0803430-36.2024.8.14.0028

CAPITULAÇÃO PENAL:
ROUBO MAJORADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICADO. SUPERVENIÊNCIA DE MANDAMUS COM MESMO OBJETO E PAUTADO EM NOVAS RAZÕES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
EDSON HUGOR MORAES DA SILVA
, em razão de decisão do juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, que manteve, em
13 de abril de 2024
, a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n°
0803430-36.2024.8.14.0028, pelo suposto cometimento do crime de roubo majorado.

Narra a inicial que a decretação da prisão foi fundamentada em fatores inócuo para o estabelecimento e manutenção da cautelar de liberdade, haja vista que as condições consideradas não são estabelecidas em lei como embasamento da medida.

Além disso, a autoridade coatora teria se utilizado da justificativa de que o paciente responde por outros dois crimes anteriormente cometidos – um por tráfico de drogas e outro por homicídio; e que, em verdade, responde apenas pelo primeiro em processo diverso, inexistindo a acusação por crime contra a vida.

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão preventiva.

No ID 19264071 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 19365719.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 19391901).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Reputo prejudicado o conhecimento do presente habeas corpus em razão de impetração de nova ação mandamental cujo objeto se confunde com a da presente.

No dia 11 de junho de 2024 foi recebido por este magistrado o habeas corpus de n° 0809335-09.2024.8.14.0000, nos autos do qual pleiteia-se a revogação da prisão preventiva do paciente
EDSON HUGOR MORAES DA SILVA
.

No referido mandamus, aprecia-se o mesmo pedido formulado no presente, contudo,
fundado em fatos novos
– que motivaram, inclusive, a concessão do pleito em caráter liminar, ainda que pendente de confirmação em fase meritória.

Neste sentido, verifico que este primeiro habeas corpus encontra-se lesado pelo recebimento do posterior, pela superveniência de novas razões.

Assim, identificada a litispendência,
NÃO CONHEÇO
da impetração, que resulta extinta.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2024